Tribunal: TJPA
Processo: 0801611-17.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0801611-17.2025.8.14.0000

REQUERENTE: DOMINGOS DIAS DA SILVA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

REVISÃO CRIMINAL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.

PROCESSO Nº 0801611-17.2025.8.14.0000.

REQUERENTE: DOMINGOS DIAS DA SILVA.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MELGAÇO-PA.

Processo originário Nº 0000041-68.2016.8.14.0089.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

REVISOR: Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO ANDRADE

LIMA
,
Juiz

Convocado.

EMENTA
: PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AÇÃO DE JUSTIFICAÇÃO. RETRATAÇÃO DA VÍTIMA APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENÇÃO. ABSOLVIÇÃO. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.

I.

CASO EM EXAME.

1.

Revisão Criminal proposta contra trânsito em julgado de sentença condenatória por crime de estupro de vulnerável (art. 217-A, do CP), visando a absolvição do requerente.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

2.

Avaliar se a mudança dos depoimentos prestados pela vítima e testemunha em audiência de justificação criminal podem inocentar e absolver o revisionando
.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.

A condenação do revisionando fundamentou-se exclusivamente nos depoimentos da vítima e da testemunha Heldinei da Silva Guimarães. No entanto, a nova versão apresentada por ambos durante a audiência de justificação criminal inocenta o requerente. O conjunto probatório estabelecido no curso da ação penal revela-se insustentável, uma vez que a retratação da ofendida, que foi trazida pelo requerente na ação de justificação criminal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, desconstitui as bases da condenação.

IV. DISPOSITIVO.

4.

Revisão conhecida e julgada procedente, nos termos da fundamentação. Decisão unânime.

_______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 621, III; CP.

Jurisprudência citada relevante:

TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0805829-30.2021.8.14.0000, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Seção de Direito Penal; TJ-RS - Revisão Criminal: 70085789089, 0006008-80.2023.8.21.7000, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 01/08/2024, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 06/08/2024; TJDFT. Revisão Criminal - Acórdão 124693, 07026553420208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 26/5/2020.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer a ação e, no mérito, julgar procedente, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de março de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Revisão Criminal, interposta por
DOMINGOS DIAS DA SILVA
, com fundamento no art. 621, III do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição de Acórdão que manteve a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única de Melgaço, e o condenou a pena de 14 (quatorze) anos, 7 (sete) e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal.

A defesa do requerente afirma o surgimento de fatos novos supervenientes, mais especificamente as declarações prestadas na Defensoria Pública (ID 24620052, pág. 14), asseverando a inocência do revisionando e a ratificação dos fatos, em novo depoimento, prestado em audiência de justificação criminal (ID’s 24620062), asseverando também que a testemunha Heldinei da Silva Guimarães, conselheiro tutelar à época do crime, prestou novas declarações trazendo novos esclarecimentos sobre os fatos, nos quais confirmam que o requerente não praticou o delito tipificado no art. 217-A do Código Penal, e que os depoimentos dados anteriormente, tanto na polícia como em juízo, não eram verdadeiros.

A medida liminar requerida foi indeferida (ID 24646658), sendo os autos encaminhados à Procuradoria de Justiça Criminal do Ministério Público Estadual.

Nesta Superior Instancia a Procuradoria de Justiça, opinou pelo conhecimento e provimento da Ação de Revisão Criminal (ID 24869146).

É o relatório.

À Douta Revisão, com sugestão de inclusão do feito em julgamento por Plenário Virtual.

VOTO

Atendido os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

MERITO.

Da almejada absolvição ante o surgimento de provas novas.

Afirma a defesa que a ofendida, em declaração prestada perante a Defensoria Pública, diz que os fatos narrados por ela durante a instrução criminal não são verdadeiros, o que vem corroborado por declarações da testemunha Heldinei da Silva Guimaraes, fatos estes que, inclusive, ensejaram a propositura da Justificação Judicial para fins de revisão criminal, redundando, portanto, no surgimento de novas provas,

supervenientes, mais especificamente, nos quais se retrata dos depoimentos prestados durante a instrução criminal na medida em que teria mentido em seu depoimento, após ser coagida por outra pessoa, o verdadeiro autor do crime, com o fito de incriminar o requerente.

Pugna pela desconstituição do edito condenatório, de maneira a ser absolvido da imputação irrogada.

Por ser essencial à segurança jurídica, a coisa julgada tem assento constitucional, exatamente porque a relevância da imutabilidade e da indiscutibilidade das sentenças concretiza o anseio de segurança do direito essencial à paz nas relações sociais.

Só em casos excepcionais, taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da revisão criminal no âmbito do processo penal e da ação rescisória perante a jurisdição civil. Isto ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves, que aconselham a prevalência do valor justiça sobre o valor segurança.

No presente feito, verifica-se a ocorrência, após a sentença condenatória,
de novas provas da inocência do condenado, de modo que assiste razão à
defesa.

No caso em questão o requerente foi denunciado e condenado a pena de 14 (quatorze) anos, 7 (sete) e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática da conduta tipificada no art. 217-A do Código Penal.

Baseou-se, o magistrado, sobretudo no depoimento da vítima, conforme trecho da sentença abaixo transcrito:

SENTENÇA

(...) A
autoria delituosa
está claramente comprovada pelas declarações da ofendida e depoimentos de algumas testemunhas arroladas pela acusação que foram prestados na fase judicial, a qual aponta, de maneira inconcussa, o denunciado como sendo o autor do delito em comento.

Em prosseguimento, a vítima Marizeli Rodrigues, confirmou em juízo, que na época dos fatos tinha 12 ou 13 anos de idade; que o acusado residia na mesma casa que ela; que o acusado tinha tratamento diferente com ela; que o acusado a tratava de modo especial dando-lhe frutas e dinheiro para que ela levasse a escola ; que seus irmãos não eram tratados assim; que o acusado chegou agredindo seus irmãos; que nunca foi agredida pelo acusado; que por três vezes, durante anoite, o acusado aproximou-se da rede da vítima tocando em suas partes intimas, seios e órgão sexual chegando, inclusive a manter relação sexual com a vítima; que por diversas vezes chorava implorando para que a acusado não fizesse isso; que era virgem; que não adveio gravidez; que o acusado ameaçava de agredir seus irmãos caso viesse a vítima a contar o que acontecia com ela; que em uma das vezes que se recusou a manter relações sexuais com o acusado foi chutada por este ; que em razão da violência sexual que sofria, começou a ter um comportamento introspectivo; que não tinha vontade de ir à escola e nem de cantar na igreja; que seu tio Elicivaldo a questionou a respeito daquele comportamento; que em virtude das ameaças proferidas pelo acusado tardou a contar para o seu tio o acontecia; que um dia tomou coragem e narrou tudo ao seu tio; que seu tio a levou para o conselho tutelar; que no conselho tutelar pediram para que retornassem depois; que assim fez; que no dia seguinte narrou tudo para as conselheiras tutelares; que o acusado foi retirado do lar, não podendo aproximar-se da vítima em 100 metros; que desde então não foi mais procurada pelo acusado; que o acusado oferecia dinheiro para que a vítima mantivesse relações sexuais com ele; que desde que o acusado iniciou relacionamento com sua mãe, já demonstrava comportamento estranho com a vítima, mas que apenas quando esta tinha entre 12 e 13 anos foi que começaram a se manifestar atitudes concretas de suas intenções; que o acusado era violento não só com seus irmãos, mas também com sua mãe; que o acusado batia bastante em sua mãe ; que afirma que tinha medo do acusado; que sua mãe não tinha conhecimento dos fatos; que o acusado aproveitava quando a vítima estava sozinha em casa ou quando o irmão desta estava dormindo para praticar os abusos sexuais.

A testemunha HELDINEI DA SILVA GUIMARÃES, Conselheiro Tutelar à época dos fatos, afirmou em juízo que tomou conhecimento dos fatos através do cunhado do denunciado. Que as informações que recebeu foram as de que Domingos abusava sexualmente de sua enteada. Que ouviu a mãe da ofendida e que ela confirmou que tinha ciência dos fatos, porém teria dito que não o denunciou porque tinha medo. Que a vítima confirmou que praticou relação sexual com o denunciado. (...)

Diante das provas acostadas aos autos, estou convencido de que DOMINGOS DIAS DA SILVA incorreu no verbo do tipo: ter conjunção carnal com menor de 14 (quatorze) anos. Assim, remete-se a ideia de que violência é desnecessária, uma vez que o caput do artigo 217-A, do CP, deixa claro que configura o crime apenas o ato sexual em si praticado com pessoa vulnerável, prescindindo do emprego de violência ou grave ameaça.

No mais, é cediço que a 5ª e 6ª Turmas do STJ têm jurisprudência dominante acerca do valor probatório da palavra da vítima nos crimes sexuais que, na maioria esmagadora das vezes, são crimes cometidos às escondidas, sem plateia ou qualquer testemunha ocular de tais delitos. Nesse sentido colaciono aos autos dois julgados recentes do STJ. (...)

Interposta, pela defesa, a Apelação Criminal, foi mantido o édito condenatório proferido contra o réu, por entender que o conjunto fático-probatório denotava a materialidade e autoria delitiva do crime em tela.

Ocorre que, a ofendida e testemunha prestaram declarações perante a Defensoria Pública afirmando que os fatos narrados no processo judicial que envolveu o requerente não são verdadeiros, e que somente os declarou porque foi coagida por Braulio, conselheiro tutelar a época dos fatos, motivado pelo fato do revisionando, naquela altura seu padrasto, não permitir seu relacionamento com Braulio, tendo em vista a grande diferença de idade entre ambos, tendo este incentivado a ofendida a relatar ter sido abusada pelo requerente. Entretanto, de fato, não foi vítima de qualquer tipo de crime por parte do requerente, e que sua consciência começou a pesar, pois um homem inocente está na cadeira por algo que não praticou e nunca lhe tocou e sempre a tratou com respeito.

Tais declarações foram convalidadas na Ação de Justificação Criminal - Proc. nº 0800320-40.2024.8.14.0089.

Para melhor elucidação, trago à baila depoimento da ofendida M.R. na Justificação Judicial, registrado nas mídias audiovisuais, constantes dos ID’s 24620062 e 24620063, realizada no juízo primevo, com a presença da defesa do requerente e do Ministério Público, cujo depoimento vem transcrito nas razões da presente revisão, conforme consta no ID 24620048, páginas 5-6:

“Que, à época, ela tinha 12 anos; Que, nessa época, tinha um relacionamento amoroso com BRÁULIO, conselheiro tutelar, o qual possuía cerca de 40 anos de idade; Que a depoente foi estudar no interior e BRÁULIO era um dos professores da escola; Que BRÁULIO tinha conflitos com DOMINGOS (vulgo “SAPUKAIA”), ex-padrasto da depoente; Que esse conflito se originou pelo fato de que DOMINGOS não queria que a depoente se relacionasse com BRÁULIO, pois este era bem mais velho; Que foi coagida/incentivada a fazer boletim de ocorrência por BRÁULIO; Que BRÁULIO lhe disse para prestar esse depoimento, porque queria ficar com ela e que tinha raiva de DOMINGOS e, se ela fizesse isso, eles iriam poder viver juntos; Que era muito influenciada porque ainda era uma criança; Que sua mãe não era presente; Que após ter feito o boletim de ocorrência, BRÁULIO lhe disse que o plano dele deu certo e que eles poderiam ficar juntos; Que NENHUMA das declarações que prestou na Delegacia e em juízo é verdade; Que é tudo mentira; Que nunca foi abusada ou tocada por DOMINGOS; Que DOMINGOS sempre lhe tratou bem; Que ficou grávida de BRÁULIO, cujo filho é registrado no nome dele; Que não sabe onde BRÁULIO está atualmente; Que BRÁULIO foi expulso do Conselho Tutelar, porque ele se envolvia com várias meninas menores de idade; Que se separou de BRÁULIO quando tinha cerca de 16 anos, porque ele estava com outra mulher; Que veio à Defensoria porque começou a ouvir as pessoas que isso era errado; Que a primeira vez em que DOMINGOS foi solto (após revogação da prisão preventiva), achou que “isso tivesse se resolvido”; Que tem 3 filhos, tem um companheiro que a ama e sua consciência começou a pesar, pois um homem inocente está na cadeira por algo que ele não praticou; Que DOMINGOS nunca tocou nela; Que DOMINGOS sempre lhe tratou com respeito; Que DOMINGOS lhe tratou sempre como ele tratava seus irmãos homens; Que ninguém lhe obrigou a se retratar do seu depoimento; Que veio espontaneamente.

Como se observa, o novo depoimento prestado pela vítima, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inocenta o recorrente da prática delitiva pela qual foi condenado.

A sentença condenatória baseou-se predominantemente nos depoimentos da ofendida e da testemunha Heldinei da Silva Guimarães (depoimento constante no ID 24620063), que agora apresentam nova versão dos fatos. Em razão desse novo contexto, a defesa sustenta que as provas utilizadas na condenação do requerente foram desmentidas, pleiteando, portanto, sua absolvição.

Desta feita, com a retratação da vítima, imperioso reconhecer que o conjunto probatório utilizado, por ocasião da condenação do requerente, resta deveras fragilizado, eis que baseado, precipuamente, nas declarações prestadas pela ofendida e testemunha reportada.

Assim, modificada a versão anterior sustentada pela vítima
e testemunha, judicializado seus novos depoimentos, a absolvição do réu é medida que se impõe, em homenagem ao princípio in dubio pro reo, eis que as provas restantes se revelam insuficientes a ensejar uma condenação pelo crime de estupro. Importante frisar, como bem pontuou o representante do Parquet, em seu parecer (ID 24869146).

(...) Assim, após detida análise de todas as provas, verifica-se que as declarações prestadas na ação original, e as colhidas na ação de justificação criminal, entram em conflito, sendo importante ressaltar, nesse caso, que a própria vítima desmistificou o ocorrido, tendo informado que foi coagida por BRÁULIO a inventar um suposto estupro, imputando-a a Domingos, ora requerente, tanto em razão de Domingos não aceitar o relacionamento deles, como, também, para ocultar o relacionamento entre MARIZELE (vítima) e BRÁULIO, que, inclusive, era Conselheiro Tutelar à época dos fatos.

Neste ponto, embora a palavra da vítima tenha sido utilizada em um primeiro momento para sustentar a condenação do ora requerente, temos que reconhecer que tal palavra não se mostrou firme, até porque, anos depois, a vítima, por ato voluntário e por meio de ação judicial específica, informou o que realmente estava acontecendo, fato que coloca em xeque a condenação do requerente, tendo em vista a inexistência de qualquer conduta ilícita.

Nesse diapasão, temos que além da retratação da vítima, a testemunha HELDINEI SILVA, também Conselheiro Tutelar à época, afirmou que a vítima foi influenciada pelo verdadeiro culpado, no caso, BRÁULIO, a mentir sobre os fatos, imputando a DOMINGOS a prática do crime descrito no art. 217-A, quando, na verdade, era BRÁULIO quem havia cometido o delito, tanto que este até teve um filho com a vítima, conforme se extrai da certidão de nascimento acostada no ID 24620053– Pág. 1.

Logo, não havendo qualquer prova de autoria direcionada ao requerente, deve ser reformada sua condenação em sede de revisão criminal, tendo em vista o trânsito em julgado da condenação (...).

Portanto, diante das contradições entre os depoimentos apresentados no processo de origem e no de justificação criminal, considera-se afastada a certeza quanto à responsabilidade penal do ora revisionando, havendo, pois, razões suficientes para admitir o pedido revisional, mormente porque se encontram provas que não guardam coerência e coesão para o édito condenatório.

Além do mais, como bem pontua Daniel Amorim Assumpção Neves, em seu Código de Processo Penal Comentado (2016, fl. 1481):

“(...) a simples existência de prova falsa nos autos do processo não dará ensejo à revisão criminal. Para além disso, é necessário que a decisão esteja fundamentada nesta prova falsa, isto é, que a prova falsa tenha influído decisivamente na conclusão. São duas, portanto, as condições para o pedido com fundamento no dispositivo sob comento: 1) que seja demonstrada a falsidade da prova; 2) que essa prova falsa constitua o único ou o principal fundamento da sentença condenatória ou absolutória imprópria passada em julgado. (...)”

Na esteira desse entendimento, colaciono os seguintes julgados: TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 0805829-30.2021.8.14.0000, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 07/12/2021, Seção de Direito Penal; TJ-RS - Revisão Criminal: 70085789089, 0006008-80.2023.8.21.7000, Relator: Maria de Lourdes G. Braccini de Gonzalez, Data de Julgamento: 01/08/2024, Terceiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 06/08/2024; TJDFT. Revisão Criminal - Acórdão 124693, 07026553420208070000, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, Revisor: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no PJe: 26/5/2020.

Ante o exposto
, CONHEÇO E JULGO PROCEDENTE
a presente

Revisão Criminal, para absolver o requerente
DOMINGOS DIAS DA SILVA, do crime pelo qual foi condenado nos autos da ação penal
n.º
0000041-68.2016.8.14.0089
.

Expeça-se alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO
AUGUSTO ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 19/03/2025